Tribunal: TJES
Processo: 5022068-36.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022068-36.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUIZA VASCONCELOS DE CARVALHO
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022068-36.2025.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA LUIZA VASCONCELOS DE CARVALHO

RECORRIDO:
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE EXAME OBSTÉTRICO. GESTANTE EM ESTÁGIO AVANÇADO. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a obrigação de fazer (realização de exame "US Obstétrica com Doppler Colorido"), mas indeferindo o pleito de indenização por danos morais.

A recorrente, com 36 semanas de gestação, teve a cobertura do exame negada pela operadora de saúde, buscando a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a negativa injustificada de cobertura de exame médico para gestante em estágio avançado (36 semanas) extrapola o mero descumprimento contratual e caracteriza dano moral passível de indenização.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

A negativa de autorização para exame diagnóstico em fase crítica da gestação (36 semanas) agrava a aflição psicológica e a angústia da consumidora, que se encontra em estado de vulnerabilidade emocional.

A conduta da operadora de saúde ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando lesão a direito da personalidade por retardar o cuidado pré-natal necessário.

F
ixação do
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
A negativa injustificada de cobertura de exame médico em estágio avançado de gestação ultrapassa o mero descumprimento contratual e enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98; Lei 8.078/90 (CDC), art. 6º, VIII;

Lei 9.099/95, art.

40.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARIA LUIZA VASCONCELOS DE CARVALHO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO interposta em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que assim decidiu:
“Assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência no seu tempo deferida, e CONDENO a requerida na obrigação de fazer, consubstanciada na realização do exame “US Obstétrica com Doppler Colorido”, tal como a solicitação médica constante nos autos, sob pena de multa (CPC, art. 139, inc. IV). JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 487, inc. I)”
.

Em sede recursal (ID 16259114), a autora pretende o acolhimento do pedido de danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 16259120).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da autora, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Diferente do que entendeu o juízo de primevo, a situação narrada nos autos não se limita a um mero descumprimento contratual. A negativa da operadora de saúde em autorizar o exame "US Obstétrica com Doppler Colorido" ocorreu quando a autora contava com 36 semanas de gestação — um estágio crítico e avançado, onde a segurança e a saúde tanto da gestante quanto do feto dependem da agilidade nos diagnósticos.

A injustificada negativa de cobertura em tal circunstância é apta a gerar dano moral concreto, pois agrava a aflição psicológica e a angústia da gestante, que já se encontra em estado de natural vulnerabilidade emocional. Não se trata, portanto, de mero aborrecimento cotidiano, mas de lesão a direito da personalidade, uma vez que a conduta da recorrida retardou o cuidado pré-natal necessário.

Na fixação do valor da indenização, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem proporcionar o enriquecimento sem causa.

Diante das peculiaridades do caso, em especial que o exame acabou sendo realizado de forma célere com o atendimento da tutela de urgência formulada, entendo como justo e adequado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Considerando a natureza da condenação, o valor deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros pela Taxa SELIC (que já engloba ambos os índices), a contar da data do arbitramento, face a inexistência de mora anterior.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reformar parcialmente a sentença objurgada e condenar o plano requerido ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados pela SELIC, a contar deste arbitramento. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)